Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712958-86.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PALOMA BURGO SANTOS RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LENTE INTRAOCULAR. MIOPIA E ASTIGMATISMO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. INSUMO NÃO CONTEMPLADO EM LEI NEM EM CONTRATO. LENTE INTRAOCULAR. INSUFICIÊNCIA REFRATÁRIA. MIOPIA. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. NÃO SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula no 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas/insumos que devem ser autorizadas/custeadas por operadora do plano/seguro de saúde somente porque recomendados por médico assistente, sob pena de sujeitar o setor de saúde suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de disponbilizar insumo prescrito por médico pode ter justificativa lícita quando a cobertura não estiver contemplada em lei nem no contrato. 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. Mesmo havendo diverência sobre a taxatividade ou não da normas da ANS, não há dúvida de que a disponibilização de lente intraocular para correção de insuficiência refratária (miopia e astigmatismo) não está contemplada em lei nem em contarato. 7. “Os tratamentos estritos do astigmatismo, miopia, hipermetropia, presbiopia e ceratocone por meio de implante de lentes intraoculares não constam no rol vigente; portanto, não possuem cobertura obrigatória”, sendo legítima a recusa de fornecimento dos insumos necessários. 8. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o rol de procedimentos da ANS seria exemplificativo e não, taxativo, tendo sido abusiva a negativa de cobertura do procedimento médico, razão pela qual entende fazer jus à indenização por danos morais, porquanto a recusa da realização da cirurgia, à época, teria aumentado o seu risco de vida, colocando a sua saúde em condições gravosas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 17 e inciso II, e 924, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a negativa da ré teria sido ilícita, de modo que faz jus a indenização por danos morais. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 29031143). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 47 e 51, ambos do CDC, bem como ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 29031143). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027